Tribunal: TJMT
Processo: 1009975-35.2022.8.11.0015
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009975-35.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRENTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), MARISTELA NOVAIS - CPF: 054.161.661-77 (RECORRIDO), REGINALDO DE SOUZA SILVA - CPF: 047.478.311-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INVASÃO DE CONTA – REDES SOCIAIS – INSTAGRAM – PEDIDO DE REATIVAÇÃO DE CONTA - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS TERMOS PELO USUÁRIO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE SEGURANÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausência de provas de eventuais violações aos termos de uso do contrato.

Evidente o dever da reclamada em restabelecer e manter a segurança da conta da parte autora.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou
parcialmente procedente
a pretensão inicial, conforme dispositivo que cito:

Assim, diante do exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos elencados na inicial para manter a liminar suscitada, e determinar que o reclamado providencie e tome as precauções de segurança quanto a pagina no Instagram pertencente a autora. EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem Custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9099/95 c/c artigo 27, da Lei 12.153/2009.

Consoante o disposto no art. 40 da Lei no 9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando ausência de ilícito.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão.

A Recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Segundo consta na petição inicial, a autora afirma que
03/06/2022
teve sua conta no Instagram, com 463 seguidores
hackeada
, e os invasores desde então vêm aplicando golpes em seu nome.

Sustenta que, na mesma data recebeu um e-mail da plataforma informando que sua conta havia sido logada em um aparelho
“moto g(8) play – Instagram –São Paulo, SP, Brazil, as 03:36 PM
”, e percebeu que terceiros estavam anunciando produtos em seu perfil.

Diante disso, tentou recuperar sua conta pelos meios colocados à disposição pela requerida, contudo, sem sucesso, uma vez que o criminoso alterou o e-mail e número de telefone vinculado à conta. Contudo, mesmo apresentando as provas da fraude, não obteve êxito na resolução do impasse.

No id. 161263488, foi deferido o pedido de antecipação de tutela para que a ré:
“PROCEDA A REDEFINIÇÃO DE ACESSO (LOGIN E SENHA) DO PERFIL DA PARTE AUTORA AO INSTAGRAM (marystela_novais), COM O DEVIDO ENCAMINHAMENTO DAS INFORMAÇÕES PARA O E-MAIL: marystela.novays.mn@gmail.com, NO PRAZO DE 72 HORAS, sob pena de incidir astreintes a serem arbitradas oportunamente, se for o caso”.

O reclamado, em sede de contestação, afirma que após ser citado verificou que a conta da autora possuía indícios de invasão, sendo colocada em ponto de verificação, impedindo o acesso de terceiros.

E que não houve a pratica de qualquer ilícito pela ré, vez que a invasão foi realizada por terceiros.

Pois bem. Da análise do conjunto probatório dos autos, depreende-se que
a conta do serviço Instagram da reclamante foi invadida por terceiros
, de modo que, se não há participação comprovada da autora na fraude perpetrada, é lógico que a ré deva ser responsabilizada pela invasão ocorrida, devendo restabelecer o acesso e manter a segurança necessária.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTA EM REDE SOCIAL INSTAGRAM HACKEADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DANO MORAL CONFIGURADO I –
Autora que teve sua conta do Instagram hackeada, cujos dados foram utilizados de forma ilícita por indivíduo, que se passou pela demandante, vendendo produtos inexistentes com a finalidade de aplicar golpes; II – Réu que, apesar de apurar que a conta possuía indícios de atividade suspeita, não tomou as providências cabíveis, pelo contrário, a autora não mais teve acesso a sua conta
; III - A relação entre as partes é de consumo. A apelante se adapta perfeitamente à definição de consumidor e a recorrida, à de fornecedor. A hipossuficiência jurídica da parte apelante é incontestável. A prova está nas mãos da apelada, visto que ela é responsável pelo armazenamento, divulgação e manutenção dos dados de sua rede social utilizada pela autora recorrente. Cabendo ao demandado comprovar que a invasão ocorreu por culpa exclusiva da consumidora, entretanto não se desincumbiu desse ônus, deixando de fornecer detalhes de como ocorreu o ataque e sequer quais normas de segurança teriam sido violadas pela autora; IV - Tutela de urgência deferida para que o réu providencie a recuperação da conta/usuário da autora, no prazo de cinco dias, a contar da publicação deste acórdão, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 40.000,00; V – Dano moral configurado, ante a presunção do abalo ao bom nome comercial da autora e perda de credibilidade perante os seus clientes. Ressaltando-se que, à época do dano (invasão da conta – em 03.01.2022), a autora contava com mais de 60 mil seguidores. Indenização arbitrada em R$ 15.000,00. RECURSO PROVIDO (TJ-SP - AC: 10008091420228260127 SP 1000809-14.2022.8.26.0127, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 29/07/2022, 30a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/07/2022)

No caso, a parte ré não logrou se desvencilhar do ônus probatório quanto à existência de fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Ademais, o artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 15% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023